Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-41.2022.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-41.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 207.818.901-44 (EMBARGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), TEREZA SALES DOS ANJOS - CPF: 965.696.381-49 (EMBARGADO), ERCILIA DRUZIAN GALLO - CPF: 420.528.901-49 (EMBARGANTE), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (ADVOGADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), JOSE MORETTI - CPF: 517.693.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA LUZ MORETTI DE SA - CPF: 035.243.521-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 207.818.901-44 (EMBARGANTE), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), TEREZA SALES DOS ANJOS - CPF: 965.696.381-49 (EMBARGANTE), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), ERCILIA DRUZIAN GALLO - CPF: 420.528.901-49 (EMBARGADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO
PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO DOS AUTORES/APELANTES REJEITADO. RECURSO DA REQUERIDA/APELADA ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois Recurso de
Embargos de Declaração opostos, de um lado, pelos Autores da Ação de Usucapião Extraordinária,
em virtude de
Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação e manteve a improcedência do pedido; e, de outro, pela R
equerida
,
em que busca
ao suprimento de omissão quanto à análise do pedido de condenação dos Apelantes por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões do Apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão quanto à natureza declaratória da usucapião, efeitos
ex

tunc
, valoração da prova testemunhal, finalidade previdenciária do contrato de comodato, função social da posse e dispositivos legais invocados;
e
(
i
i
) a ocorrência de omissão específica quanto ao pedido de aplicação das pena
lidades
por litigância de má-fé formulado pela Apelada nas contrarrazões do Recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos opostos pelos Autores não evidenciam omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada
.

É
inviável, na via
aclaratória
, a rediscussão do mérito ou a
revaloração
da prova.

4.
No
Acórdão embargado
, a Câmara
enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes, afast
ou
a existência de posse com
animus
domini
e reconhece
u
a natureza precária da ocupação, à luz da confissão extrajudicial consubstanciada no contrato de comodato.

5. Configurada omissão pontual quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões do Apelo.

6. Suprida a omissão, rejeita-se o pedido sancionatório, por
inexistência de prova
de conduta dolosa
.

Não se presume
má-fé do simples exercício do direito de
A
ção ou de
R
ecurso, em controvérsia possessória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração opostos pelos Autores
/Apelantes
rejeitados. Embargos de Declaração opostos pela R
equerida/Apelada
acolhidos sem efeitos modificativos
.

Tese de julgamento
:
“1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova.
2.
A
falta
de manifestação expressa sobre pedido formulado nas contrarrazões configura omissão sanável por
Embargos Integrativos
.
3.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Geraldo
Alves dos Anjos
e
Tereza
Sales dos Anjos
e por
Ercília
Druzian

Gallo
, em
virtude do Acórdão de Id. 334954399
no qual
a Câmara, por maioria,

negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelos primeiros Embargantes,
nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária,
e manteve
a sentença de improcedência do pedido.

Os Embargantes Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos sustentam omissões, contradições e obscuridades.

Alegam

omissão quanto à natureza declaratória da usucapião extraordinária e aos seus efeitos
ex

tunc
.

Afirmam
que o julgado deixou de enfrentar a premissa de que, uma vez preenchidos os requisitos legais antes da assinatura do documento particular de 2008, a aquisição do domínio já estaria juridicamente consolidada, não podendo referido instrumento retroagir para precarizar a posse.

Aduzem que o Acórdão também é omisso
quanto à impossibilidade de retroação da precariedade a partir do documento firmado em 2008, denominado “contrato de comodato”
.

Defendem
que, ainda que se lhe atribuísse algum valor jurídico, seus efeitos seriam, no máximo, prospectivos,
e inaptos
a requalificar a posse exercida por décadas.

De acordo com os Embargantes, ainda há omissão e contradição
na valoração da prova testemunhal,
pois o Colegiado

classificou
os depoimentos como indiretos e contraditórios, sem indicar, de forma objetiva, quais s
ão
tais contradições ou fragilidades, em afronta ao art
igo
489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Afirmam

que o
decisum
é omisso
quanto à finalidade previdenciária do documento de 2008
.

Asseveram
que o instrumento foi firmado apenas para fins de
comprovar a
atividade rural junto ao INSS, contexto que
foi

ignorado pelo
A
córdão ao lhe atribuir alcance suficiente para caracterizar a posse como precária.

Seguem alegando
omissão quanto ao desconhecimento público da existência de comodato antes de 2008
. Destacam
que as testemunhas afirmaram que os Embargantes sempre exerceram a posse como se donos fossem, sem oposição ou reconhecimento de relação precária pela comunidade local.

Apontam contradição no
A
córdão ao exigir dos possuidores a apresentação de “documentos de dono” para reconhecimento do
animus
domini
, pois a falta
de título formal é inerente às
A
ções de
U
sucapião,
e
omissão quanto à análise do art
igo
1.203 do Código Civil, que dispõe sobre a conservação do caráter da posse.

Alegam, também, omissão quanto à função social da posse e à aplicação do parágrafo único do art
igo
1.238 do Código Civil,
além da falta
de enfrentamento dos art
igos
23 e 24 da LINDB, especialmente no que tange
às
consequências práticas da decisão e à proteção da confiança legítima.

Sustentam, por fim, negativa de prestação jurisdicional,
e requerem
a integração do
A
córdão com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, o
acolhimento do Recurso
com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive para fins do art
igo
1.025 do Código de Processo Civil.

A segunda Embargante, por sua vez, alega que
o Colegiado deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nas contrarrazões, consistente na condenação dos Apelantes
/Embargados
por litigância de má-fé, com fundamento nos art
igos
79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Aduz
que, embora o
Apelo
tenha sido
desprovido
,
a Câmara
silenciou quanto à análise da conduta processual dos
Embargados,

e que não há
qualquer fundamentação
,
ainda que negativa
,

sobre a
incidência ou não das
sanções legais postuladas, o que configura
ofensa
ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC).

Sustenta que a omissão é especialmente relevante
diante
do histórico processual, da confissão extrajudicial qualificada constante do instrumento particular de comodato firmado em 28/07/2008, com reconhecimento de firma, no qual os próprios
Embargados
reconheceram que a ocupação do imóvel sempre se deu por força de comodato, inicialmente verbal, desde o ano de 1983.

Verbera
que tal circunstância foi expressamente destacada em voto proferido no julgamento colegiado, no qual reconheceu tratar-se de confissão extrajudicial qualificada, revestida de presunção relativa de veracidade, não afastada por qualquer Ação própria de anulação por vício de consentimento.

Afirma que,
inobstante
essa confissão, os Apelantes sustentaram em juízo tese diametralmente oposta, alegando posse
ad
usucapionem
e suposta doação verbal do imóvel, o que configura

alteração deliberada da verdade dos fatos,
falta de
boa-fé e utilização do processo para
um
objetivo ilegal.

Ressalta, ainda, a inexistência de qualquer prova de vício de consentimento na celebração do contrato de comodato, o qual produziu efeitos por mais de uma década sem impugnação, bem como a incoerência lógica da tese recursal, evidenciada pelo ajuizamento da Ação somente após notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Diante desse contexto, sustenta
que estão
caracterizadas, de forma cumulativa, as hipóteses previstas nos incisos II, III e V do art
igo
80 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a integração do
A
córdão, com apreciação expressa do pedido de condenação por litigância de má-fé
e a
aplicação das
sanções previstas no art
igo
81 do CPC, inclusive multa não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios suplementares.

Subsidiariamente, requer que o Tribunal se manifeste de forma expressa acerca da não aplicação das sanções, a fim de afastar a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

Manifestação de Ercília
Druzian

Gallo
no Id. 341947361, em que pugna pela rejeição do Recurso de Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos An
jos e
aplicação
da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos também manifestaram contrários ao Recurso Integrativo oposto por Ercília
Druzian

Gallo
(Id. 342207892).

Na petição de Id. 347604384, protocolada em 20/02/2026, a Embargante Ercília Druzian Gallo pugna pela revogação da gratuidade concedida aos Embargados.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargantes
Geraldo Alves dos Anjos
e
Tereza Sales dos

Anjos

ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinária
em desfavor de
Ercília
Druzian

Gallo
e, de forma sintética, alegaram
que, desde 1978,
exercem
posse contínua, tranquila e sem oposição, com intenção de dono, sobre parcela de aproximadamente 4 (quatro) alqueires, integrante de imóvel rural maior registrado sob a matrícula n.º 24.271, de titularidade da
Requerida
.

Alega
ra
m que a ocupação teve início em
virtude
de ajuste verbal celebrado com o então proprietário, Sr.
Onécimo

Gallo
, falecido esposo da demandada, o qual teria
lhes
transferido a área a título de doação.

Aduziram
que firmaram instrumento particular denominado contrato de comodato no ano de 2008
,
porém
,
sustenta
ra
m que o fizeram sem plena compreensão de seus efeitos jurídicos,
pois foram
levados a assinar o documento sob a justificativa de que se destinaria unicamente à comprovação de
atividade rural para fins previdenciários, o que, segundo alega
ra
m, configura

erro e indução dolosa
pela Requerida.

O pedido foi julgado improcedente, o que motivou os Embargantes a interporem Recurso de Apelação, alegando que o Juiz singular desconsiderou
o conjunto probatório produzido nos autos, o qual

comprova o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre o imóvel rural desde o ano de 1978.

Reiteraram a tese de
que a posse teve origem em doação verbal realizada pelo falecido esposo da Apelada, Sr.
Onécimo

Gallo
, fato que
foi
confirmado por quatro das cinco testemunhas ouvidas em
J
uízo, as quais relataram que a destinação da área aos
Recorrentes
era de conhecimento da comunidade local.

Sustentaram que
o Julgador
a quo
deu indevida prevalência ao depoimento isolado de uma única testemunha, cujas declarações
são
contraditórias, em detrimento das demais provas orais harmônicas e convergentes.

Aduziram que o contrato de comodato firmado em 2008 não pode

ser utilizado para descaracterizar a posse
ad
usucapionem
, pois
foi
assinado com finalidade exclusivamente previdenciária, a fim de instruir pedidos de aposentadoria rural, sem que tivessem ciência de que se tratava de instrumento apto a reconhecer precariedade da posse.

Alegaram, nesse ponto, a existência de vício de consentimento,
sob a tese de
que acreditavam estar firmando mero documento declaratório de atividade rural, circunstância corroborada pelo fato de que a aposentadoria de Tereza Sales dos Anjos foi concedida poucos meses
depois da
assinatura do referido instrumento.

Argumentaram
, ainda, que o contrato de comodato jamais teve eficácia social, pois nenhuma das testemunhas tinha conhecimento de sua
existência
, além de que não houve,
por parte
da Recorrida
, qualquer conduta concreta de retomada do imóvel ou oposição à posse por décadas, o que reforça

a inexistência de precariedade.

Sustentaram
a função social da posse, o princípio da realidade e o contexto de vulnerabilidade social,
e reiteraram
que sempre residiram no local, nele construíram moradia, realizaram benfeitorias, criaram animais, cultivaram a terra e providenciaram a instalação de energia elétrica, comportando-se como verdadeiros proprietários.

Insistiram que os
requisitos do art
igo
1.238 do Código Civil
foram preenchidos,
inclusive com aplicação do prazo reduzido previsto no parágrafo único,
e
da regra de transição do art
igo
2.029 do CC,
pois
a prescrição aquisitiva já estaria consumada muito antes da assinatura do contrato de comodato.

Por fim, pugnaram pela reforma integral da sentença, para que fosse reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, com inversão
do ônus
da
sucumbência
e prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados
.

Nas contrarrazões,
Ercília
Druzian

Gallo
, suscitou preliminar de não conhecimento do Apelo, por inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaçou os argumentos dos Recorrentes, pugnou pelo desprovimento do Recurso e que os Apelantes fossem condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não inferior a 10% (dez por cento), além da indenização por perdas e danos, caso apurados, e honorários advocatícios suplementares.

O Recurso foi levado à julgamento na Sessão de 11/11/2025. O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, proferiu voto pelo provimento do Apelo; contudo, a conclusão foi adiada em virtude de pedido de vista por mim formulado.

Divergi do Relator, apresentei voto pelo desprovimento do Recurso e o entendimento foi acompanhado pelo Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes.

Em 02/12/2025, na Sessão ampliada, da qual participaram
a Desembargadora
Marisen
Andrade
Addario
e a Juíza de Direito convocada, Tatiane Colombo, prevaleceu o voto por mim proferido.

Assim, a Câmara,
por maioria, desproveu o
R
ecurso
.

Tanto
Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos
, quanto
Ercília
Druzian

Gallo
, opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Os
primeiros
Embargantes
,
Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos
, a
legam

omissão quanto à natureza declaratória da usucapião extraordinária e aos seus efeitos
ex

tunc
.

Afirmam
que o julgado deixou de enfrentar a premissa de que, uma vez preenchidos os requisitos legais antes da assinatura do documento particular de 2008, a aquisição do domínio já estaria juridicamente consolidada, não podendo referido instrumento retroagir para precarizar a posse.

Aduzem que o Acórdão também é omisso
quanto à impossibilidade de retroação da precariedade a partir do documento firmado em 2008, denominado “contrato de comodato”
.

Defendem
que, ainda que se lhe atribuísse algum valor jurídico, seus efeitos seriam, no máximo, prospectivos,
e inaptos
a requalificar a posse exercida por décadas.

Também apontam
omissão e contradição
na valoração da prova testemunhal,
pois o Colegiado

classificou
os depoimentos como indiretos e contraditórios, sem indicar, de forma objetiva, quais s
ão
tais contradições ou fragilidades, em afronta ao art
igo
489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A
rgumentam

que o
decisum
é omisso
quanto à finalidade previdenciária do documento de 2008
.

Asseveram
que o instrumento foi firmado apenas para fins de
comprovar a
atividade rural junto ao INSS, contexto que
foi
ignorado pelo
A
córdão ao lhe atribuir alcance suficiente para caracterizar a posse como precária.

Seguem alegando
omissão quanto ao desconhecimento público da existência de comodato antes de 2008
. Destacam
que as testemunhas afirmaram que os Embargantes sempre exerceram a posse como se donos fossem, sem oposição ou reconhecimento de relação precária pela comunidade local.

Aludem
contradição no
A
córdão ao exigir dos possuidores a apresentação de “documentos de dono” para reconhecimento do
animus
domini
, pois a falta
de título formal é inerente às
A
ções de
U
sucapião,
e
omissão quanto à análise do art
igo
1.203 do Código Civil, que dispõe sobre a conservação do caráter da posse.

Alegam, também, omissão quanto à função social da posse e à aplicação do parágrafo único do art
igo
1.238 do Código Civil,
além da falta
de enfrentamento dos art
igos
23 e 24 da LINDB, especialmente no que tange
às
consequências práticas da decisão e à proteção da confiança legítima.

Sustentam, por fim, negativa de prestação jurisdicional,
e requerem
a integração do
A
córdão com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, o
acolhimento do Recurso
com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive para fins do art
igo
1.025 do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos dos Embargantes, o Recurso deve ser rejeitado.

Sabe-se que, p
ara os fins previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a
omissão
fica configurada
quando a decisão judicial deixa de se
pronunciar sobre questão relevante que deveria ter sido obrigatoriamente enfrentada, seja porque foi expressamente suscitada pelas partes, seja porque decorre de matéria de ordem pública ou é indispensável à solução da controvérsia.

Dessa forma, n
ão se considera omissa a decisão que analisa o núcleo essencial da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que não examine, de forma individualizada, todos os argumentos, dispositivos legais ou
teses invocadas
pelas partes.

De igual modo, t
ambém não caracteriza omissão a circunstância de o
Ó
rgão julgador adotar fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte, ou de atribuir interpretação contrária à sua pretensão, pois o dever de fundamentação não se confunde com o dever de acolhimento das teses deduzidas.

Assim, os
Embargos
d
e Declaração
não se prestam a provocar nova análise do mérito,
revaloração
de provas ou rediscussão do entendimento firmado
. Tal Recurso, de natureza restrita, serve
apenas quando efetivamente ausente pronunciamento judicial sobre ponto essencial e apto a influenciar o resultado do julgamento.

No caso, não
procede
o argumento
de que o Acórdão
foi
omisso quanto à natureza declaratória da usucapião extraordinária e aos seus efeitos retroativos.

A leitura do
decisum
recorrido deixa evidente que o
Colegiado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que não
estão
preenchidos os requisitos legais da usucapião, em especial a existência de posse qualificada com
animus
domini
, circunstância que afasta, desde logo, qualquer discussão acerca de consolidação do domínio antes da formalização do contrato de comodato.

Com efeito,
no voto condutor consignou-se
que
“a
celebração de contrato de comodato com reconhecimento expresso da natureza precária da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária”
,
e que
“
a ausência
de animus
domini
e de atos inequívocos de domínio inviabiliza a configuração da posse ad
usucapionem
”.

Ou seja,
diferente do que quer fazer crer os Embargantes, a Câmara
não deixou de reconhecer os efeitos
ex

tunc
da usucapião por omissão, mas afastou a própria ocorrência da prescrição aquisitiva, por entender que a posse exercida jamais ostentou natureza dominial, pois sempre foi precária.

Inexistindo posse apta à usucapião, não há falar em aquisição originária consolidada antes de 2008, razão pela qual o argumento não revela omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

De igual modo,
não subsiste a tese de que o Acórdão
é omisso por
admitir indevida retroação da precariedade da posse.

O julgado embargado não atribuiu efeito retroativo ao contrato de comodato, tampouco afirmou que o instrumento de 2008 teria “precarizado” posse anteriormente dominial.

Ao revés, o Colegiado reconheceu que o contrato de comodato firmado em 2008 consubstancia confissão extrajudicial qualificada acerca da natureza da posse, nos termos do art
igo
393 do CPC, ao consignar que

“a
existência de contrato de comodato formalizado em 2008, com reconhecimento de firma, constitui confissão extrajudicial qualificada e presume a natureza precária da posse
.
”

Portanto, o contrato não foi utilizado para alterar a natureza da posse, mas para confirmar juridicamente aquilo que já existia, qual seja, a ocupação por mera permissão, afastando a tese de
animus
domini
desde a origem.

Ou seja, n
ão
há falar em
retroação indevida, mas valoração jurídica de documento que explicita a relação possessória mantida pelas partes.

No que tange à alegada
omissão ou contradição na apreciação da prova oral
, é necessário relembrar que contraditória é a decisão judicial que apresenta
incompatibilidade lógica interna, isto é, quando seus fundamentos se mostram inconciliáveis entre si ou quando o dispositivo não guarda coerência com as razões que o antecedem.

Trata-se de vício intrínseco ao próprio julgado, caracterizado pela existência de afirmações contraditórias dentro do mesmo pronunciamento judicial, capazes de gerar dúvida objetiva quanto ao alcance ou à coerência da conclusão adotada.

Não se configura contradição, para efeito
de Recurso
Aclaratório
, a mera divergência entre a interpretação conferida pelo
J
ulgador e a tese defendida pela parte,
tampouco o
inconformismo com a valoração da prova ou com o resultado do julgamento. A contradição relevante é aquela que compromete a inteligibilidade ou a racionalidade interna da decisão, e não aquela apontada a partir de comparação externa com o entendimento da parte.

Neste capítulo, de igual modo não se constata qualquer vício.

A Câmara
enfrentou expressamente o tema ao consignar que

“o
s depoimentos testemunhais apresentados não presenciaram a alegada doação verbal, sendo baseados em relatos indiretos e contraditórios, insuficientes para desconstituir documento escrito”.

Nota-se que a
conclusão não se deu de forma genérica ou imotivada, mas a partir da constatação de que as testemunhas relataram fatos por ‘ouvir dizer’, sem contato direto com o suposto ato de liberalidade, além de apresentarem inconsistências internas, aspecto já minuciosamente analisado na sentença de primeiro grau e expressamente ratificado pelo Colegiado.

O fato de os Embargantes discordarem da valoração probatória não configura omissão ou contradição, mas tentativa de rediscussão do mérito, inviável na via eleita.

No que concerne à suposta omissão
quanto à finalidade previdenciária do contrato de comodato
, no Acórdão abordou-se expressamente tal argumento do Apelo.

Com efeito, foi consignado no voto condutor que
“
a
alegação de que o contrato teria sido assinado apenas para fins previdenciários não encontra respaldo em provas robustas de vício de consentimento, conforme exigem os
arts
. 138 a 147 do Código Civil”
.

Logo, não há dúvida de que

a tese de defesa
foi analisad
a
e afastad
a
não por desatenção, mas porque
concluiu-se pela inexistência de
prova suficiente de erro, dolo ou coação,
ressalvando-se que é
inapta a simples alegação subjetiva para infirmar documento escrito, formalizado com reconhecimento de firma e não impugnado por
A
ção própria durante mais de uma década.

A inexistência de conhecimento público acerca do comodato tampouco foi ignorada
, pois consignou-se que
a
falta
de oposição aparente não supre os requisitos legais da usucapião
.

Para que não há dúvida, registro que consta expressamente no voto condutor que
“
a
mera permanência prolongada no imóvel, sem oposição aparente, não supre os requisitos legais da usucapião, se ausentes animus
domini
e interversão da posse”
.

Além disso, ressaltou-se que a pronta reação da proprietária, com notificação extrajudicial e ajuizamento de
Ação Possessória
, reforça o caráter tolerado da ocupação,
e afasta
a tese de posse dominial.

Em relação à
suposta exigência de “documentos de dono” e
afronta ao artigo
1.203 do Código Civil
, registro que
o
julgado não exigiu título formal
de propriedade, mas destacou a
inexistência
de atos objetivos e inequívocos de domínio,
a exemplo de
pagamento de tributos, investimentos, cercamento, averbações ou outras condutas incompatíveis com a posse precária, o que se mostra plenamente compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto ao art
igo
1.203 do Código Civil, a conclusão adotada decorre justamente da
falta
de prova de interversão da posse, requisito indispensável para alteração de seu caráter, circunstância que foi expressamente afastada no Acórdão.

O Acórdão também não incorreu em omissão quanto à função social da posse ou ao parágrafo único do art
igo
1.238 do Código Civil.

Ao contrário,
nele está consignado expressamente que
“a
invocação de princípios como função social da posse e dignidade da pessoa humana não dispensa o cumprimento dos requisitos legais objetivos da usucapião”
.

Relativamente
aos art
igos
23 e 24 da LINDB, é pacífico o entendimento de que o
J
ulgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos indicados pelas partes quando a matéria é resolvida de forma suficiente por outros fundamentos jurídicos, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

V
erifica-se
, desse modo,
que todas as teses relevantes foram expressamente enfrentadas no Acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição
ou negativa de prestação jurisdicional.

Os
Embargantes
Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos
,
na realidade, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via eleita
, motivo pelo qual o Recurso por eles oposto deve ser rejeitado.

A segunda Embargante, Ercília
Druzian

Gallo
, alega que o Colegiado deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nas
contrarrazões, consistente na condenação dos Apelantes/Embargados por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Aduz que, embora o Apelo tenha sido desprovido, a Câmara silenciou quanto à análise da conduta processual dos Embargados, e que não há qualquer fundamentação, ainda que negativa, sobre a incidência ou não das sanções legais postuladas, o que configura ofensa ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC).

Sustenta que a omissão é especialmente relevante diante do histórico processual, da confissão extrajudicial qualificada constante do instrumento particular de comodato firmado em 28/07/2008, com reconhecimento de firma, no qual os próprios Embargados reconheceram que a ocupação do imóvel sempre se deu por força de comodato, inicialmente verbal, desde o ano de 1983.

Assevera
que tal circunstância foi expressamente destacada em voto proferido no julgamento colegiado, no qual reconheceu tratar-se de confissão extrajudicial qualificada, revestida de presunção relativa de veracidade, não afastada por qualquer Ação própria de anulação por vício de consentimento.

Afirma que, inobstante essa confissão, os Apelantes sustentaram em juízo tese diametralmente oposta, alegando posse
ad
usucapionem

e suposta doação verbal do imóvel, o que configura alteração deliberada da verdade dos fatos, falta de boa-fé e utilização do processo para um objetivo ilegal.

Ressalta, ainda, a inexistência de qualquer prova de vício de consentimento na celebração do contrato de comodato, o qual produziu efeitos por mais de uma década sem impugnação, bem como a incoerência lógica da tese
recursal, evidenciada pelo ajuizamento da Ação somente após notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Diante desse contexto, sustenta que estão caracterizadas, de forma cumulativa, as hipóteses previstas nos incisos II, III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a integração do Acórdão, com apreciação expressa do pedido de condenação por litigância de má-fé e a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do CPC, inclusive multa não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios suplementares.

Subsidiariamente, requer que o Tribunal se manifeste de forma expressa acerca da não aplicação das sanções, a fim de afastar a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

Razão lhe assiste.

D
a leitura do julgado, verifica-se que, embora conste do
R
elatório a referência ao pedido formulado nas contrarrazões de Apelação, consistente na condenação dos Apelantes por litigância de má-fé, o Colegiado não se manifestou de forma expressa acerca da incidência ou não das sanções previstas nos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de omissão específica, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, a qual deve ser suprida.

Superado esse ponto, o pedido
deve ser rejeitado.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente, por exemplo, na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para objetivo ilegal, na resistência injustificada ao andamento do feito ou na interposição de
R
ecurso manifestamente protelatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação das penalidades por litigância de má-fé deve ser excepcional, reclama prova segura do elemento subjetivo,
e
não se presum
e
a partir do simples exercício do direito de
Aç
ão ou de defesa, ainda que a pretensão deduzida venha a ser rejeitada.

Na hipótese
, embora os Apelantes
/Embargados
tenham sustentado tese jurídica que
foi
afastada
pelo Juiz singular e ratificada
pelo Colegiado
,
notadamente a existência de posse
ad
usucapionem
e a alegada doação verbal do imóvel, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar má-fé processual.

A
s alegações deduzidas pelos
Embargados
encontram respaldo em narrativa fática coerente com a versão por eles sustentada desde a petição inicial,
e foram
acompanhada
s
de prova testemunhal, ainda que reputada insuficiente para infirmar a prova documental produzida pela
Embargante.

Ademais, o
fato de os
Embargados
defenderem, em Juízo, interpretação jurídica diversa daquela acolhida no julgamento
,
inclusive em aparente contraste com o teor do contrato de comodato firmado em 2008
,
não autoriza, automaticamente, a conclusão de que tenham agido com dolo, deslealdade processual ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

Na verdade, a
controvérsia apreciada nos autos envolve matéria possessória complexa, com elementos fáticos antigos, relação de cunho familiar e discussão acerca da qualificação jurídica da posse, o que afasta a ideia de utilização do processo para objetivo manifestamente ilegal ou de atuação temerária.

Se não bastasse, também
não se
constata
comportamento processual abusivo, reiteração de incidentes infundados, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de
R
ecursos manifestamente protelatórios. Ao revés, os
Embargados
limitaram-se a exercer, de forma regular, o direito
constitucional de acesso à jurisdição e de interposição de
R
ecursos previstos em lei.

Nesse contexto, ainda que tenha prevalecido o entendimento de que a posse exercida sempre foi de natureza precária, não se pode extrair, automaticamente, a conclusão de que os tenham atuado com má-fé processual, sob pena de se transformar a condenação em sanção automática decorrente da sucumbência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Também não há falar em aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, pois trata-se do primeiro Recurso
Aclaratório
oposto pelas partes e, consoante a orientação do STJ, os Embargos de
Declaração
opostos para fins
de prequestionamento não são
considerados protelatórios.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso
de Embargos de Declaração
oposto por

Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjo
.

Acolho o Integrativo oposto por Ercília
Druzian

Gallo
,
sem efeito modificativo
,
supro a omissão quanto

à análise do pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé
, e
rejeit
o
a pretensão sancionatória.

Por fim, quanto ao pedido formulado no Id. 347604384, consistente na revogação da justiça gratuita concedida à Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos, sabe-se que
"na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício." (
AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).

No caso, Ercília Druizan Gallo fundamenta o pedido de revogação na tese de que os beneficiários não comprovaram a efetiva hipossuficiência econômica; todavia, não trouxe sequer indício que evidencie padrão de vida incompatível com o benefício ou qualquer outro elemento objetivo capaz de afastar a presunção legal. Logo,
indefiro o pedido de Id. 347604384.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026